Tribunal: STM
Processo: 7000816-98.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. REJEIÇÃO. DENÚNCIA. ATIPICIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. PECULATO-FURTO. TENTATIVA. SUBTRAÇÃO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROVIMENTO. REFORMA. DECISÃO. PRESENÇA. REQUISITOS PROCESSUAIS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VALORAÇÃO. FATO. COMPETÊNCIA. PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O crime imputado ao embargante, por violar os preceitos administrativos da probidade e da moralidade, que norteiam a conduta do militar e de qualquer servidor público, não admite, em tese, a invocação do princípio da insignificância com enfoque no valor monetário do dano causado à instituição ofendida, como ocorre no crime patrimonial. Não obstante o peculato-furto possuir como elementar objetiva do tipo a subtração de coisa alheia, assim como no crime de furto, descrito no art. 240 do CPM, a pretendida desclassificação pela Defesa é discussão que deve ser enfrentada no juízo inicialmente competente, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, eventuais questionamentos acerca da valoração do fato não devem ser objeto de análise pela Corte recursal, sob pena de usurpação da competência conferida ao juízo de origem. Os indícios de autoria e de materialidade do delito imputado ao embargante são visivelmente identificados por uma leitura superficial da peça acusatória, a qual se ampara fielmente no acervo probatório colhido na fase inquisitória. Por essa razão, não há que se falar em falta de justa causa para a persecutio criminis, impondo-se o recebimento da denúncia para o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, conforme reconheceu o Acórdão hostilizado. Embargos defensivos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/08/2023 A
17/08/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000816-
98.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JESSÉ GUSTAVO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITÁ-LOS, PARA MANTER INCÓLUME O ACÓRDÃO
LAVRADO NOS AUTOS DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000417-
69.2022.7.00.0000, POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ
COÊLHO FERREIRA CONHECIAM E ACOLHIAM OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELA DPU, PARA REFORMAR O ACÓRDÃO
EMBARGADO E FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO, QUE MANTINHA
INCÓLUME A DECISÃO PROFERIDA PELA JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO DA AUDITORIA DA 7ª CJM, NOS AUTOS DO IPM Nº
7000047-74.2022.7.07.0007, QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM
DESFAVOR DE EX-SD EX JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, COM FUNDAMENTO
NO ART. 78, ALÍNEA "B", C/C O ART. 30, ALÍNEA "A", AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, DIANTE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL,
VALENDO-SE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os
Embargos Infringentes opostos pela DPU para, reformando o Acórdão
embargado, fazer prevalecer o voto vencido, que mantinha incólume a Decisão
proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM,
nos autos do IPM nº 7000047-74.2022.7.07.0007, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor de ex-Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, com
fundamento no art. 78, alínea “b”, c/c o art. 30, alínea “a”, ambos do Código de
Processo Penal Militar, diante da atipicidade da conduta e falta de justa causa
para deflagração da ação penal, valendo-se do princípio da insignificância.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000816-98.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: JESSÉ GUSTAVO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES.
REJEIÇÃO.
DENÚNCIA.
ATIPICIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. PECULATO-FURTO.
TENTATIVA.
SUBTRAÇÃO.
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS.
VALOR
IRRISÓRIO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
PROVIMENTO.
REFORMA.
DECISÃO.
PRESENÇA.
REQUISITOS
PROCESSUAIS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE.
VALORAÇÃO.
FATO.
COMPETÊNCIA. PRIMEIRA INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
O crime imputado ao embargante, por violar os preceitos
administrativos da probidade e da moralidade, que norteiam a conduta
do militar e de qualquer servidor público, não admite, em tese, a
invocação do princípio da insignificância com enfoque no valor
monetário do dano causado à instituição ofendida, como ocorre no
crime patrimonial. Não obstante o peculato-furto possuir como
elementar objetiva do tipo a subtração de coisa alheia, assim como no
crime de furto, descrito no art. 240 do CPM, a pretendida
desclassificação pela Defesa é discussão que deve ser enfrentada no
juízo inicialmente competente, à luz dos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, eventuais
questionamentos acerca da valoração do fato não devem ser objeto de
análise pela Corte recursal, sob pena de usurpação da competência
conferida ao juízo de origem.
Os indícios de autoria e de materialidade do delito imputado ao
embargante são visivelmente identificados por uma leitura superficial
da peça acusatória, a qual se ampara fielmente no acervo probatório
colhido na fase inquisitória. Por essa razão, não há que se falar em falta
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353956 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de justa causa para a persecutio criminis, impondo-se o recebimento da
denúncia para o regular prosseguimento do feito no juízo de origem,
conforme reconheceu o Acórdão hostilizado.
Embargos defensivos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Exmo. Sr. Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos
embargos opostos pela Defensoria Pública da União e, por maioria, em rejeitá-los,
para manter incólume o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000417-69.2022.7.00.0000, por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, em assistência ao ex-Sd Ex JESSÉ
GUSTAVO DA SILVA, contra o Acórdão lavrado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000417-69.2022.7.00.0000, em relação ao qual esta Corte, por maioria,
proveu o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR para
desconstituir a Decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 7ª CJM, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000047-74.2022.7.07.0007, de
27 de maio de 2022, receber a denúncia oferecida em desfavor do nominado
embargante, como incurso no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, do Código Penal
Militar (peculato-furto na forma tentada), e determinar a baixa dos autos ao Juízo de
origem para o seu regular prosseguimento.
Consta da denúncia ter sido o Embargante flagrado, no dia 17 de
novembro de 2021, na posse de gêneros alimentícios pertencentes ao Exército
Brasileiro, quando tentava sair de sua Unidade, Comissão de Seleção Permanente
das Forças Armadas (CSPFA), por volta das 19h15min. Os itens que o então
flagranteado tentou subtrair correspondem a 2 Kg (dois quilos) de carne bovina, ao
custo total de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais); 800 gramas de almôndegas, ao
custo total de R$ 7,14 (sete reais e catorze centavos); 2 (duas) unidades de extrato de
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353956 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tomate, ao custo total de R$ 1,00 (um real); e 11 (onze) postas de tilápia, ao custo
total de R$ 59,94 (cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos). O montante
do prejuízo totaliza o valor de R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos).
Por esse fato, o ora embargante, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava o seu cargo militar e a função de cozinheiro, foi denunciado como
incurso no art. 303, § 2º, na forma tentada, combinado com o artigo 30, inciso II,
ambos do CPM.
Em virtude da mencionada decisão da instância de origem, que rejeitou
a denúncia com fundamento no art. 78, alínea “b”, combinado com o art. 30, alínea
“a”, ambos do CPPM, aportou nesta Corte recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR,
com
autuação
RSE
nº
7000417-
69.2022.7.00.0000.
Em 26 de outubro de 2022, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
maioria, decidiu prover o recurso para desconstituir a decisão proferida pela
Magistrada a quo, nos autos do IPM nº 7000047-74.2022.7.07.0007, e receber a
denúncia contra o ex-Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, como incurso no art.
303, § 2º, combinado com o art. 30, inciso II, ambos do CPM, determinando, por
conseguinte, a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do
feito (RSE nº 7000417-69.2022.7.00.0000, evento 38).
Consta do Acórdão a ementa in verbis:
“EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ARTIGO 303, § 2º, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM.
PECULATO-FURTO.
FORMA
TENTADA.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. INCONFORMISMO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. A Denúncia preenche todos os requisitos descritos no art. 77 do CPPM, havendo
justa causa para a persecutio criminis in judicio.
II. No caso, há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do
cometimento, em tese, do crime de peculato-furto na forma tentada, de competência
da Justiça Militar da União, inexistindo quaisquer causas de extinção da
punibilidade.
III. A instrução criminal será o meio hábil ao exame das provas, para que o
Conselho de Justiça forme sua convicção a respeito do crime imputado, em todas as
suas peculiaridades.
IV. Impõe-se a reforma do Decisum atacado e o recebimento da Denúncia, para que,
no mérito, o Conselho Julgador exerça a plenitude de valoração do fato à luz do
tipo penal descrito no CPM e do bem jurídico tutelado pena(sic) norma, consoante
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353956 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a jurisprudência reinante nesta egrégia Corte Castrense.
V. Desconstituição do Decisum recorrido e consequente recebimento da Denúncia,
determinando-se a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular prosseguimento
do feito.
V. Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.”
A divergência consistiu dos votos da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e dos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(subscritor da declaração de voto) e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
os quais conheciam e negavam provimento ao recurso para manter inalterada a
Decisão exarada pelo Juízo da 7ª CJM, que não recebeu a denúncia.
Extrai-se da declaração de voto vencido, em síntese, que o crime de
peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, com base na rígida jurisprudência
desta Corte Castrense e do Superior Tribunal de Justiça, não é alcançado pelo
princípio da insignificância em face dos valores da probidade e da moralidade que
norteiam a relação do militar ou do servidor com a Administração Pública. Contudo,
em se tratando da ínfima quantidade dos itens apreendidos, bem como do valor
apurado, de R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), vislumbra-se a
possibilidade de se desclassificar a conduta para o crime de furto tentado e, assim,
aplicar-se excludente cabível para os crimes patrimoniais, prevista no § 1º do art.
240 do CPM, tendo em vista a conduta em comento não ter ultrapassado a esfera
disciplinar, além de se tratar de mera tentativa, em decorrência da pronta atuação da
Administração em conter a ação delitiva no momento em que o Sd JESSÉ tentava
sair do quartel, com os itens retirados do aprovisionamento. Concluiu o eminente
Ministro subscritor do voto vencido ter a própria Administração Militar reconhecido
a inofensividade da conduta, ao liberar o ora embargante mesmo depois do episódio
descrito na denúncia.
Em suas razões de embargos, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
invoca os argumentos constantes da divergência e acrescenta que os alimentos objeto
da tentativa de subtração “já não seriam mais próprios para o consumo por estarem
fora do prazo de validade e por terem sido manuseados anteriormente e, nesta
condição, teriam de ser descartados”. Conclui aduzindo a ausência de perigo
concreto para a sociedade ou ofensa aos valores militares.
Pede, ao final, a reforma do Acórdão embargado, a fim de ser
restabelecida a Decisão do Juízo da 7ª CJM que rejeitou a denúncia, por inexistir
elementos para a deflagração da ação penal em face da exclusão legal da tipicidade,
prevista no § 1º do art. 240 do CPM, apoiada no princípio da insignificância e,
assim, da falta de justa causa (Processo principal, evento 1).
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353956 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por decisão de 29 de novembro de 2022, admiti os presentes embargos,
por atenderem aos requisitos constantes nos arts. 538, 539 e 540, todos do CPPM, e
determinei a instrução do feito (Processo principal, evento 5).
Em contrarrazões aos embargos, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, por meio de parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Maria de
Lourdes Souza Gouveia, assevera ter esta Corte reconhecido a presença de fato
criminoso em tese, bem como os demais requisitos da denúncia, constantes,
respectivamente, nos arts. 30 e 77 do CPPM, o que autoriza a prevalência do
princípio in dubio pro societate. Dessa forma, aduz que não se admite a apreciação
do mérito em juízo de prelibação, na fase do recebimento da denúncia. Ao final,
opina pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos infringentes, a fim de ser
mantido, na íntegra, o Acórdão vergastado (Processo principal, evento 9).
Foi disponibilizada vista eletrônica dos autos à Ministra-Revisora.
É o Relatório.
VOTO
Conforme decisão de minha lavra, constante do evento 5 dos autos
principais, e por estar o feito regularmente instruído, ratifico a admissibilidade do
presente recurso.
Extrai-se dos autos ter o agora Embargante JESSÉ GUSTAVO DA
SILVA sido flagrado, no dia 17 de novembro de 2021, na posse de gêneros
alimentícios pertencentes ao Exército Brasileiro, quando tentava sair de sua
Unidade, Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas (CSPFA), por volta
das 19h15min, cujo valor total dos itens apreendidos corresponde à quantia de R$
132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), conforme já informado.
Durante a apuração do fato, o então indiciado confessou a prática
delitiva desde o momento em que fora flagrado no portão da CSPFA, abrindo
espontaneamente a sacola plástica onde se encontravam os gêneros alimentícios
descritos na denúncia. É importante ressaltar que essa confissão foi corroborada
pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva. O laudo pericial
descreve os itens subtraídos de forma pormenorizada, indicando a quantidade e o
valor unitário.
O embargante foi denunciado como incurso no art. 303, § 2º, do CPM,
cujo teor legal reproduzo, in verbis:
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353956 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou de funcionário.
A denúncia ofertada atende aos requisitos do art. 77 do CPPM,
sobretudo os que tratam da identificação correta do indiciado, da descrição do fato e
todas as suas circunstâncias, da classificação do crime e das razões de convicção ou
de presunção da delinquência, além do rol de testemunhas (alíneas “a” a “h” do
mencionado dispositivo). Por outro lado, não se verifica nenhum dos impedimentos
do recebimento da inicial acusatória dispostos nas alíneas “a” a “d” do art. 78 desse
Código Adjetivo Castrense.
Diante dessas circunstâncias, impõe-se ao MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, com base no princípio da oficiosidade, o dever de oferecer a denúncia,
haja vista os indícios mínimos de autoria e a prova do fato, em tese, criminoso,
ambos previstos no art. 30 do CPPM.
O cerne do inconformismo defensivo está na alegada insignificância do
fato, tendo em vista o valor irrisório dos bens apreendidos, conforme periciado pela
autoridade policial, bem como da sua ocorrência na forma tentada, conforme admitiu
a própria denúncia. Acrescenta-se, ainda, a esses argumentos, a circunstância de
serem os itens alimentícios inservíveis para o consumo, uma vez que não poderiam
mais retornar para a cozinha da CSPFA em observância às normas de controle
sanitário.
Os requisitos processuais ora citados autorizam com segurança a
instauração da ação penal, não havendo razão para abortá-la em pleno juízo de
prelibação. Conforme asseverado pela doutrina, vige nessa fase o princípio in dubio
pro societate.
O crime imputado ao embargante, por violar os preceitos
administrativos da probidade e da moralidade, que norteiam a conduta do militar e
de qualquer servidor no trato dos bens públicos, não admite, em tese, a invocação do
princípio da insignificância com enfoque no valor monetário do dano causado à
instituição ofendida, como ocorre nos crimes patrimoniais. Não obstante o peculato-
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353956 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

furto possuir como elementar objetiva do tipo a subtração de coisa alheia, assim
como no crime de furto, descrito no art. 240 do CPM, a pretendida desclassificação
pela Defesa é discussão que deve ser enfrentada no juízo inicialmente competente, à
luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Por
essa razão, eventuais apontamentos acerca da valoração do fato não devem ser
objeto de análise por esta Corte antes do curso regular da ação penal, sob pena de
usurpação da competência conferida ao juízo a quo.
Nesse sentido, convém citar os Arestos que ilustram o entendimento
ora explicitado, in verbis:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO TENTADO. CRIME
QUE TERIA SIDO COMETIDO POR SERVIDOR MILITAR DENTRO DE
ESTABELECIMENTO
MILITAR.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA: INVIABILIDADE. ORDEM
DENEGADA. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, consideram-se o
valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, como a mínima
ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão
jurídica causada. 2. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, quando a
denúncia imputa ao servidor militar a prática de delito patrimonial cometido
dentro de estabelecimento militar, pela presença da ofensividade e da
reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes. 3. Ordem
denegada.”
(STF - HC: 120812 PR - PARANÁ 9996906-28.2013.1.00.0000,
Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 11/03/2014,
Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-055 20-03-2014). (Sem
Grifos no original).

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
PECULATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se
observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
2. Em que pesem os esforços do impetrante, verifica-se que o pleito de absolvição
do réu pela aplicação do princípio da insignificância não foi objeto de cognição
pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. É
pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de peculato e aos demais delitos contra
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353956 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Administração Pública, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador
é a moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica. 4. Writ não
conhecido.”
(STJ - HC: 310458 SP 2014/0316203-8, Relator: Ministro RIBEIRO
DANTAS, Data de Julgamento: 06/10/2016, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 26/10/2016). (Sem grifos no original).

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
ACÓRDÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO VERGASTADO. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. DANO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. INDICATIVOS DE AUTORIA. PROVA DE FATO QUE, EM TESE,
CONSTITUI CRIME. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. A Denúncia revestida das
formalidades legais, atendidos os ditames dos arts. 30, 77 e 78, todos do CPPM,
torna-se apta à deflagração da persecução penal. 2. Ao Juiz é defeso, na fase de
exame da inicial acusatória, destinada à sua admissão ou rejeição, ingressar nos
pormenores fáticos, concernentes ao mérito da causa. A análise antecipada da lide
provoca supressão do Juízo Natural, no presente feito, do Conselho de Justiça. 3.
Na fase do Juízo de prelibação, o Princípio do "in dubio pro societate" deve
imperar. O Magistrado, à luz do referido cânone, afere a justa causa da proposição
acusatória, a qual, preenchidos os requisitos legais, deflagra a Ação Penal Militar.
4. O Princípio da Insignificância não se compatibiliza com as situações de
provável lesão à Administração Militar, assimilada como o bem jurídico sob tutela.
Nessas condições, no âmbito da proteção legal, o desvalor da conduta atribuída ao
agente público deve ser aquilatado, numa futura análise meritória, tendo em
conta a eventual ruptura dos Princípios e dos valores da Administração Pública,
em especial dos pilares castrenses porventura atacados. 5. O eventual
reconhecimento da bagatela, a ser aprofundado por ocasião do mérito, não deve
ficar adstrito à representatividade monetária do bem auferido com o delito, sob
pena de banalização do instituto. 6. Rejeição dos Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defesa. Decisão majoritária.”
(STM - EI: 70004413420217000000, Relator: MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, Data de Julgamento: 07/10/2021, Data de Publicação:
22/10/2021). (Sem grifos no original).
Os indícios de autoria e da materialidade do delito imputado ao
embargante são visivelmente identificados por uma leitura superficial da peça
acusatória, a qual se ampara fielmente no acervo probatório provisório colhido na
fase inquisitória. Por essa razão, não há que se falar em falta de justa causa para a
persecutio criminis, impondo-se o recebimento da denúncia, para o regular
prosseguimento do feito no juízo a quo, conforme reconheceu o Acórdão ora
hostilizado.
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353956 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, conheço dos embargos opostos pela Defensoria
Pública da União, porém os rejeito para manter incólume o Acórdão lavrado nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000417-69.2022.7.00.0000, por seus
jurídicos fundamentos.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353956v5 e
do código CRC e95cf09c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/12/2023, às 17:1:26
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353956 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000816-98.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: JESSÉ GUSTAVO DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a
expor.
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e
devidamente interessada, devendo ser conhecidos.
Depreende-se da leitura dos autos que, no dia 17 de novembro de 2021,
na Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas (CSPFA), em Recife-PE,
por volta das 19h15, o ex-SD Jessé Gustavo da Silva, de serviço como cozinheiro, ao
ser abordado na saída do aquartelamento, tentava sair do quartel levando consigo
alimentos pertencentes ao setor de aprovisionamento da CSPFA (2kg de carne, 800
gramas de almôndegas, 11 postas de tilápia e 2 extratos de tomate).
O Laudo de Avaliação assim identificou e avaliou os itens apreendidos
na posse do Soldado: 1) 2kg de carne bovina, no valor de R$ 64,00 (sessenta e
quatro reais); 2) 800g de almôndegas, no valor de R$ 7,14 (sete reais e quatorze
centavos); 3) unidades de extrato de tomate, no valor de R$ 1,00 (um real); 4) 11
unidades de postas de tilápia, no valor de R$ 59,94 (cinquenta e nove reais e noventa
e quatro centavos), resultando num valor total de R$ 132,08 (cento e trinta e dois
reais e oito centavos) (Evento 9, doc. 2, do processo nº 7000047-74.2022.7.07.0007).
Imperioso relembrar que os itens em questão foram recuperados, o que levou o
acusado à tipificação atrelada à modalidade tentada.
A Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, em
Decisão proferida em 27/5/2022, rejeitou a Denúncia, com fundamento no art. 78,
alínea b, c/c o art. 30, alínea a, ambos do Código de Processo Penal Militar, diante
da atipicidade da conduta e da falta de justa causa para a deflagração da ação penal,
valendo-se do princípio da insignificância (IPM nº 7000047-74.2022.7.07.0007,
evento 14, DEC1).
Insurge-se a Defesa, conforme já relatado, contra Acórdão proferido
por esta Corte em Recurso em Sentido Estrito, que, por maioria, deu provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público Militar para reformar a referida Decisão
de 1º grau e receber a Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd Ex JESSÉ
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353536 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GUSTAVO DA SILVA como incurso no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, ambos
do Código Penal Militar (peculato-furto na forma tentada), determinando a baixa dos
autos ao juízo a quo, para o regular prosseguimento do feito.
No caso, verifico que a fundamentação da Decisão ora recorrida
afastou a aplicação do princípio da insignificância com fundamento, basicamente, na
existência de justa causa para a ação penal, verbis:
“Nesse diapasão, cumpre enfatizar que a rejeição de Denúncia por
falta de justa causa, inserida expressamente no art. 395, inciso III, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº
11.719/2008, supõe a ausência de lastro probatório mínimo hábil a
comprovar a conduta delitiva.
À luz das lições doutrinárias, "justa causa é o suporte probatório
mínimo (probable cause) que deve lastrear toda e qualquer acusação
penal" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal,
Editora Jus Podivm, Salvador/BA: 2015. p. 206).
[...]
Vê-se, pois, que os elementos acima expostos estão presentes na
Denúncia, porquanto há prova da materialidade e indícios suficientes
da autoria do cometimento, em tese, do crime de peculato-furto na
forma tentada, de competência da Justiça Militar da União,
inexistindo quaisquer causas de extinção da punibilidade.
O Juízo a quo, reconhecendo a aplicação do princípio da
insignificância ao caso em exame, rejeitou a Denúncia sob o
fundamento de ausência de justa causa, diante da atipicidade da
conduta.
Frise-se que esse não é o momento adequado para entender que não
houve lesividade suficiente para justificar a persecução penal.”
(Processo nº 7000417-69.2022.7.00.0000, Evento 44).
Pois bem, como sabido, o princípio da insignificância, entendido como
aquele que preserva íntegro somente o campo de punibilidade indispensável para a
proteção do bem jurídico, afasta a tipicidade da conduta. Isso significa dizer que,
quando o fato observado é incapaz de lesar, concretamente, o bem jurídico tutelado,
lhe falta um dos elementos do crime. Nesse caso, portanto, o fato é atípico.
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353536 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O postulado da insignificância norteia-se no princípio maior de que é
inconcebível um delito sem ofensa - nullum crimen sine iniuria -, devendo ser
considerado atípico o fato que, dada a sua irrelevância, não lesiona o bem
juridicamente tutelado. Conforme tal princípio, necessária efetiva proporcionalidade
entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção
estatal, de forma que, restando ausente tal proporcionalidade, inadequada a
utilização de intervenção do Estado. Noutras palavras, condutas que, embora se
amoldem a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam
nenhuma
relevância
material.
Nessas
circunstâncias,
possível
afastar-se
liminarmente a tipicidade penal, pois, em verdade, o bem jurídico não chegou a ser
lesado.
Assim, a irrelevância ou a insignificância de determinada conduta
deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem jurídico, mas
especialmente ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida.
Logo, em observância ao caráter fragmentário que acompanha o Direito Penal
brasileiro, o qual preconiza que a reprimenda estatal deve ser utilizada apenas nos
casos em que haja afronta a um bem jurídico por ele tutelado mediante um ataque
tão violento que justifique sua utilização, a insignificância da ofensa afasta a
tipicidade.
A doutrina majoritária também tem se posicionado no sentido de que o
princípio da insignificância afeta a tipicidade material. Por todos, face à robusta
doutrina existente sobre o tema, cito o eminente e saudoso Ministro Francisco de
Assis Toledo:
“Note-se que a gradação qualitativa e quantitativa do injusto referida
inicialmente (supra, n. 123), permite que o fato penalmente
insignificante seja excluído da tipicidade penal, mas possa receber
tratamento adequado – se necessário – como ilícito civil,
administrativo etc., quando assim o exigirem preceitos legais ou
regulamentares
extrapenais”
(TOLEDO,
Francisco
de
Assis.
Princípios básicos de Direito Penal. 5ª ed. São Paulo, Saraiva, 2002,
p. 134).
O Supremo Tribunal Federal, ademais, já pacificou o entendimento no
sentido de ser necessário o preenchimento de alguns requisitos para que se possa
reconhecer a insignificância, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta, a
ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Nesse sentido:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR.
PROCESSUAL PENAL MILITAR. FURTO. INEXISTÊNCIA DE
LESÃO A BEM JURIDICAMENTE PROTEGIDO. PRINCÍPIO DA
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353536 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL MILITAR. 1. Os bens subtraídos
pelo Paciente não resultaram em dano ou perigo concreto relevante,
de modo a lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico reclamado
pelo princípio da ofensividade. Tal fato não tem importância relevante
na seara penal, pois, apesar de haver lesão a bem juridicamente
tutelado pela norma penal, incide, na espécie, o princípio da
insignificância, que reduz o âmbito de proibição aparente da
tipicidade legal e, por conseqüência, torna atípico o fato denunciado.
É manifesta a ausência de justa causa para a propositura da ação
penal contra o ora Recorrente. Não há se subestimar a natureza
subsidiária, fragmentária do Direito Penal, que só deve ser acionado
quando os outros ramos do direito não sejam suficientes para a
proteção dos bens jurídicos envolvidos. 2. Recurso provido. (RHC
89624, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
10/10/2006, DJ 07-12-2006 PP-00053 EMENT VOL-02259-03 PP-
00511)”
“Habeas corpus. 2. Furto qualificado tentado. Produtos de
perfumaria. Valor das mercadorias de aproximadamente R$ 60,00
(sessenta reais). 3. Presença dos quatro vetores apontados no
julgamento do HC 84.412/SP, Celso de Mello, para reconhecimento do
princípio da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do
agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 4. Ordem concedida de ofício para trancar a
ação penal na origem. (HC 118738, Relator(a): GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013)”
No caso, presentes referidos requisitos - a) mínima ofensividade da
conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada -, os quais restaram preenchidos em sua totalidade.
É certo que os itens objeto do furto tentado foram devolvidos à
Administração Militar, em decorrência de medida de precaução por ela adotada
(revista), sendo inexpressiva a lesão jurídica provocada. Quanto aos meios e modos
da conduta, não houve emprego de violência ou ameaça à integridade física de
qualquer pessoa, não tendo sido relatada violência na Denúncia. No que tange ao
caráter subsidiário do sistema penal, mostra-se desnecessário o poder punitivo estatal
sobre o recorrente, pois mesmo a pena mínima a ser aplicada é desproporcional à
conduta de quem não ficou com os bens ilicitamente subtraídos. O último vetor a ser
analisado é o objeto material dos delitos patrimoniais. Na espécie, o patrimônio da
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353536 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vítima não foi desfalcado, nem reduzido, sem ocorrência de efetivo prejuízo à
Administração Militar, ante a devolução integral dos bens. Assim, em razão das
particularidades da espécie em exame, a incidência do princípio da insignificância
mostra-se necessária.
No caso, efetivamente, penso totalmente desproporcional a persecução
penal movida em desfavor do ora embargante, bem como a movimentação de toda
estrutura do Poder Judiciário, em razão de tentativa de furto de alimentos,
devidamente restituídos. Assim, as nuanças do caso concreto recomendam a
aplicação do princípio da insignificância, ante a inexpressividade da lesão ao bem
jurídico tutelado.
Na linha desse entendimento, a velha e aturada jurisprudência da
Suprema Corte, em casos análogos ao presente:
“Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A
reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a
insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso
concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min.
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de
furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca
Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80.
5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus
e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o
paciente.” (HC 159592 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, j. em 3-3-2020).
“Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Furto
tentado. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade.
Ordem concedida de ofício.1. A orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não
pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Plenário
do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o
juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos
elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa
considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio
da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento
seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser
fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a
incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no
princípio da proporcionalidade (...)”. 3. Não obstante a reincidência, o
reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6
unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353536 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min.
Alexandre de Moraes. 4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem
concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da
execução penal.” (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 02/10/2018)”
“1. AÇÃO PENAL. Justa causa. Inexistência. Delito de furto.
Subtração de garrafa de vinho estimada em vinte reais. Res furtiva de
valor insignificante. Crime de bagatela. Aplicação do princípio da
insignificância. Atipicidade reconhecida. Extinção do processo. HC
concedido para esse fim. Precedentes. Verificada a objetiva
insignificância jurídica do ato tido por delituoso, é de ser extinto o
processo da ação penal, por atipicidade do comportamento e
conseqüente inexistência de justa causa. 2. AÇÃO PENAL. Suspensão
condicional do processo. Inadmissibilidade. Ação penal destituída de
justa causa. Conduta atípica. Aplicação do princípio da
insignificância. Trancamento da ação em habeas corpus. Não se cogita
de suspensão condicional do processo, quando, à vista da atipicidade
da conduta, a denúncia já devia ter sido rejeitada. (HC 88393,
Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2007,
DJe-032 DIVULG 06-06-2007 PUBLIC 08-06-2007 DJ 08-06-2007
PP-00047 EMENT VOL-02279-03 PP-00420)”
Ressalte-se, por oportuno, que o princípio da insignificância também
pode ser invocado como decorrência dos princípios da proporcionalidade ou da
razoabilidade. Impor prisão ou condenação criminal por crimes de diminuta
dimensão não se justificaria por sua desproporcionalidade.
Nessa linha, invocando a insignificância como consequência do
princípio da proporcionalidade, encontram-se alguns julgados desta Corte, entre eles
o da lavra do eminente Ministro Carlos Alberto Marques Soares, proferido quando
da análise da Apelação nº 2007.01.050501-6; DJ de 15.03.2006:
“[...] Compete ao dominus litis, inicialmente, guarnecido do seu bom
senso, e ao juiz, por ocasião do julgamento, à relevância da conduta,
fazer o adequando enquadramento da mesma sempre a égide do bem
jurídico tutelado, da função exercida pelo agente e da repercussão da
conduta incriminadora.
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353536 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após tecer as considerações acima, entendemos que a conduta do
acusado, apesar de caracterizada, não merece qualquer reprimenda,
eis que não houve ofensa ao bem jurídico tutelado, qual seja, a
Administração Militar, pois o bem nem sequer saiu da esfera de
vigilância”.
Aliados ao princípio da insignificância, invocamos ainda os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso. Ora, a pena mínima do delito em
questão é de 3 (três) anos de reclusão, o que, no caso concreto, é evidentemente
desproporcional.
E, como bem sustentou a Juíza de piso, o valor dos bens inquinados à
subtração tentada, de R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos),
apresenta-se muito inferior ao limite mínimo exigido para a promoção de execução
fiscal por parte da Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, II, da Portaria MF nº 75,
de 22 de março de 2012 (“O não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a
Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)”).
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os
Embargos Infringentes opostos pela DPU para, reformando o Acórdão embargado,
fazer prevalecer o voto vencido, que mantinha incólume a Decisão proferida pela
Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, nos autos do IPM
nº 7000047-74.2022.7.07.0007, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
ex-Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, com fundamento no art. 78, alínea “b”, c/c
o art. 30, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar, diante da
atipicidade da conduta e da falta de justa causa para deflagração da ação penal,
valendo-se do princípio da insignificância.
Brasília, 17 de agosto de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353536v9 e
do código CRC 2566d57c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/12/2023, às 12:13:40
7000816-98.2022.7.00.0000
40001353536 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR